Tribunal: STF
Processo: ARE 768268
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Prefeitos. Submissão à Lei nº 8.429/92. Tema 576 da sistemática da repercussão geral. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.